Tribunal: STF
Processo: Rcl 76816
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por B&A Serviços de Saúde Ltda. e Outro(a/s) em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº 0000731-34.2023.5.08.0004.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 324.



    Defende que, diante da existência de uma sociedade em conta de participação, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte. 



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento. 



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça Comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, Larissa da Silva Cardoso ajuizou reclamação trabalhista em face de Clínica Dr. Família Belém SCP, Cristiano de Freitas Gomes, B&A Serviços de Saúde Ltda., Isabel Cristina Gonçalves Barros, Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia e Estado do Pará.



    Na petição inicial da reclamação trabalhista, alegou-se que a contratação foi realizada pela Clínica Dr. Família e, posteriormente, sucedida por B&A Serviços de Saúde, ora reclamante.



    Segundo afirmou a parte beneficiária, o ajuste deu-se por meio de um “Contrato de Cota de Participação”, em que ela figurou como sócia, tendo ocorrido a prestação de serviços entre 19.9.2019 e 1º.12.2021, razão pela qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego no mencionado período na função de fisioterapeuta (eDOC 10).



    O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belém/AM julgou improcedente a ação, afastando o reconhecimento do vínculo empregatício, tendo em vista a natureza societária da prestação dos serviços. Confira-se trecho da sentença:



    “A reclamante apresenta aos autos Instrumento Particular de constituição de Sociedade em Conta de Participação (ID. 9E8693 e 0b1f733), atuando neste como sócia participante, enquanto que os 1º, 2º, 3º e 4º reclamados seriam os sócios ostensivos. Por ora, presume-se válido o contrato, nos termos do art. 104 do CC, cabendo à autora comprovar a sua nulidade e utilização para fins de fraudar a legislação laboral. 



    Além do contrato, a 3ª reclamada apresentou Declaração de IR (ID. 502b04d) da autora indicando a declaração de proventos advindos de Lucros ou Dividendos pagos por pessoa jurídica, o que corrobora com a natureza societária da prestação de serviços.



    (...)



    Observo que a autora era plenamente ciente de que havia assinado contrato para laborar na qualidade societária, conforme confessou em depoimento: tem ciência de que assinou um contrato quando começou a trabalhar.  



    Estando a autora com capacidade plena para praticar atos da vida civil, possuindo nível superior e não havendo a comprovação de que a autora firmou o contrato mediante erro, dolo ou coação, presume-se a validade do negócio jurídico firmado nos termos do art. 104 do CC. Inclusive, beneficiou-se deste modelo de contratação nas suas declarações fiscais, conforme ID. 502b04d.  



    A fraude, tal qual alegado na exordial, apenas restaria comprovado no caso de existentes os requisitos do vínculo empregatício nos moldes do art. 3º da CLT. 



    No que tange à subordinação, Inicialmente, em relação ao controle de ponto, verifica-se que a própria prova apontada pela ora autora indica que este era para fins de pagamento das diárias realizadas pelos profissionais, o que mitiga a sujeição da autora ao cumprimento de horário rigoroso. 



    Friso que o fato de a autora se submeter a eventual escala previamente definida se deve para fins de organização do próprio empreendimento, mormente considerando que se trata de UTI de unidade hospitalar e que não pode ficar desprovida dos profissionais para o atendimento urgente dos pacientes.



    Outrossim, a prova oral atesta que a autora poderia ser substituída por outro colega da equipe, não sendo imprescindível a sua presença nas escalas/plantões, sobretudo em razão da modalidade de pagamentos por diária /plantão, o que rechaça o requisito da pessoalidade.



    Ora, o fato de a autora laborar por plantão e receber apenas pelos dias efetivamente laborados, podendo, inclusive, se fazer substituir por colegas da equipe, retira a natureza empregatícia da relação, configurando-se a autonomia para a prestação dos serviços. 



    Ademais, as razões pelas quais o contrato foi extinto, no sentido de que a autora teria sido dispensada, também não resta comprovada, uma vez que a reclamante confessa em depoimento que “saiu, pois passaria a terminar o turno uma hora da manhã e não havia como se deslocar do hospital até sua residência”, enfatizando a sua liberdade. 



    Portanto, uma vez não comprovados os requisitos do vínculo empregatício na relação em análise, não há como concluir que o contrato firmado entre as partes ocorreu de forma fraudulenta a invalidar o negócio jurídico. 



    Destarte, considerando não comprovados os requisitos3 do art. 3º da CLT, reputo válido o contrato firmado entre as partes, não reconheço o vínculo empregatício e julgo totalmente improcedente os pedidos da exordial.  (eDOC 12).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante trabalhista para reconhecer o vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a reclamante ajuizou Reclamatória Trabalhista em face dos reclamados CLINICA DR FAMILIA BELEM SCP (1a. reclamada), CRISTIANO DE FREITAS GOMES (2a. reclamada), B&A SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (3º reclamado), ISABEL CRISTINA GONÇALVES BARROS (4ª Reclamada), ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PACAEMBU (5ª Reclamada), INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (ISSAA) (6ª Reclamada) e ESTADO DO PARÁ (7º reclamado), pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a primeira e terceira reclamadas e a responsabilidade subsidiária dos demais reclamados. 



    Na inicial, a reclamante afirma que a começou a trabalhar no Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos, como fisioterapeuta, pela reclamada Doutor Família, no dia 19/09 /2019. Narrou também que em 01/10/2020 continuou a trabalhar no Hospital, no entanto, sob o contrato mantido entre o Estado do Pará e B & A SERVIÇO DE SAÚDE LTDA, razão pela qual a 1ª Reclamada obrigou a Reclamante assinar um novo Contrato de Conta de Participação, agora com a empresa denominada B&A Serviços de Saúde LTDA - 3ª Reclamada. 



    Alega que não teve sua CTPS assinada, sendo celebrado um "Contrato" em 08/11/2019 denominado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO", figurando como Sócia Ostensiva a CLÍNICA DR FAMÍLIA BELÉM SCP e como Sócia Participante a reclamante. Além desse documento, afirma ter assinado outro denominado TERMO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS, no qual consta como associada e que pagaria a importância de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), que não constituiu nenhuma pessoa jurídica, bem como jamais investiu qualquer valor nas supostas sociedades em que figura como sócia. 



    Afirma ainda a reclamante, que a partir de janeiro de 2020 passou a laborar por determinação da 1ª reclamada na jornada 12x36, com salário mensal de R$-3.100,00. 



    A reclamada CLINICA DR. FAMÍLIA LTDA afirmou que a autora prestou serviços junto ao Hospital Regional Dr Abelardo Santos na condição de sócia da 1ª Reclamada, a qual constituiu com ela sociedade em conta de participação, recebendo prolabore, pelo que sustentou fato impeditivo ao direito pleiteado na exordial, eis que admitiu a existência de relação de trabalho em detrimento da existência de relação de emprego, sendo, portanto, da empresa o ônus de provar o alegado (art. 818 da CLT c/c o art. 333, II do CPC), isto é, de que inexistiu entre as partes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Restou incontroverso nos autos que a autora, na função de fisioterapeuta, prestou serviços junto ao Hospital Regional Dr Abelardo Santos por intermédio de contratos administrativos firmados entre esta unidade de saúde e as sociedades reclamadas. A discussão gira em torno da validade desta forma de ativação, eis que a reclamante sustenta a existência de relação empregatícia forjada pela assinatura de contrato de sociedade em conta de participação, ao passo que os reclamados defendem a regularidade da pactuação civil acima citada.



    (...)



    Por fim, não há comprovação do elemento subjetivo para a constituição das sociedades pluripessoais (art. 981 do CC), ou seja, o affectio societatis consistente na disposição que toda pessoa manifesta ao ingressar em uma sociedade empresarial e nela se manter, lucrando com a atividade ou suportando os prejuízos derivados do negócio comum. 



    Por todo o exposto, a conclusão que se alcança é que havia, na verdade, contrato de emprego entre a reclamante e a primeira e terceira reclamadas, pois presentes os requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício entre as partes (pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não-eventualidade), o que afasta por completo contrato de outra natureza, que não o de emprego. 



    No caso, houve utilização da sociedade em conta de participação para fins não societários, qual seja, a dissimulação de vínculo empregatício, o que não pode ser tolerado nos moldes do art. 9º da CLT, declarando-se, pois, nulas as pactuações cíveis firmadas entre as partes e reconhecendo o vínculo de emprego. 



    Assim, dou provimento em parte ao recurso da reclamante para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a existência da relação empregatícia entre a reclamante a terceira reclamada, sucessora da primeira demandada, na função de fisioterapeuta, com remuneração mensal de R$ 3.100,00, no período de 19/09/2019 a 01/12/2021, devendo os autos serem devolvidos ao juízo de origem para apreciação das demais parcelas postuladas na exordial como entender de direito.” (eDOC 15, p. 11-16)



    Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, foram acolhidos sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado (eDOC 25).



    Extrai-se dos autos, portanto, que a autoridade reclamada, não obstante a existência de contrato de sociedade em conta de participação firmado entre as partes (eDOC 6), reconheceu o vínculo de emprego entre elas.



    Entretanto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, entendo que é necessária a análise prévia da regularidade do contrato firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum. 



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente